Tribunal: CARF
Processo: 10860.900384/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900384/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.986 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REFORMA DE ACÓRDÃO QUE ATENDE PLENAMENTE AO PEDIDO
FORMULADO. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO
SEM OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não é de se conhecer recurso voluntário que ataca e solicita reforma de
acórdão que atendeu plenamente ao pedido inicial formulado, perdendo o
recurso seu objeto, por inexistência de lide.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, de
créditos de IPI, referentes ao 4o trimestre de 2005, e várias Declarações de Compensação
vinculadas.

2.

Por bem descrever os fatos, e por economia processual, adoto o relatório constante
do Acórdão no 14-55.315, exarado pela sua 8a Turma, DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900384/2010-76
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente,
ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que revogou o Despacho Decisório Eletrônico 863114448, de
19/05/2010 (que deferiu o crédito solicitado e homologou parcialmente a
compensação), indeferiu o pedido eletrônico de ressarcimento do saldo
credor de IPI do 4o trimestre de 2005 (PER no 35730.71851.270406.1.3.01-
1866), e não homologou as compensações da Dcomp abaixo:

20438.68555.250706.1.3.01-4802
18753.96589.250706.1.3.01-2807
18962.50141.080806.1.3.01-4270
08545.27704.080806.1.3.01-3006
35137.33871.090806.1.3.01-3142
02494.11491.090806.1.3.01 -7500
13432.96417.140806.1.3.01-3455
12147.15590.140806.1.3.01-6413
10844.60767.140806.1.3.01-5907
21553.22557.300806.1.3.01-7004
24004.82659.300806.1.3.01-2657
27337.26686.300806.1.3.01-3854
15144.71784.300806.1.3.01-3061
13659.49949.040906.1.3.01-1380
25385.91531.040906.1.3.01 -4400
16494.43815.040906.1.3.01-1108
29914.02224.040906.1.3.01-8050

O indeferimento do crédito de IPI se deveu a auditoria fiscal que culminou na
reconstituição da escrita do Livro Registro e Apuração do IPI, de todos os
meses do período de janeiro a dezembro de 2005, sendo verificado saldo
devedor do IPI em vários deles.
O Fisco argumentou que, nas operações de vendas para a empresa, os
fornecedores deveriam (industriais e equiparados a industrial) ter aplicado a
suspensão do IPI, nos termos do art. art. 5o, da Lei n° 9.826/99 e do art. 29,
da 10.637/02. Tendo ocorrido o destaque indevido do imposto pelos
fornecedores, indevido seria o crédito aproveitado pela contribuinte.
Também concluiu a auditoria fiscal que a empresa, nas importações por ela
realizadas, deveria ter desembaraçado as mercadorias importadas com a
suspensão do IPI. Tendo realizado o desembaraço das mercadorias
importadas com o recolhimento do imposto, sem a aplicação da suspensão,
ao creditar-se do IPI incidente na importação, também o fez indevidamente.

Em razão de tal fato, a auditoria fiscal glosou os créditos oriundos de tais
situações.

Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a empresa
apresentou manifestação na qual, em suma, fez as seguintes considerações :

Inicialmente, informa que os créditos do IPI, objeto do pedido de
compensação, cujo ressarcimento e compensação não foram homologados,
estão sendo exigidos nos autos de infração em 14/07/2011 - processos n°
10860.721319/201-67 e 10860.721255/2011-02 - cuja exigibilidade está
suspensa por força da impugnação apresentada.
Constata-se, que se este processo depende do julgamento daqueles
acima citados, nos quais foram lavrados auto de infração e
reconstituição da escrita, decorrente da suposta utilização indevida
da suspensão do imposto, ressalte-se, que ainda não foram
definitivamente julgados, razão pela qual, o julgamento da presente
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

manifestação de inconformidade deve ser sobrestado, até o
pronunciamento definitivo da esfera administrativa naquele processo.
Como a matéria de fato e de direito são idênticas, percebe-se clara
relação de prejudicialidade entre os processos administrativos em
tela. Aqueles processos, de n°s processsos n° 10860.721319/201-67 e
10860.721255/2011-02 são preventos e influenciam nos fundamentos
da decisão que indeferiu o pedido de compensação. Tal fato enseja o
sobrestamento do julgamento administrativo deste processo, com
fulcro no artigo 265, IV, "a", do Código de Processo Civil ou a
reunião de processos.

Em Preliminar argüiu erro de direito e alteração do critério jurídico do
lançamento.
Constate-se que a autoridade administrativa já havia homologado o
crédito presumido de IPI para ressarcimento do PIS/PASEP e da
COFINS da Impugnante, bem como a sua compensação com os
débitos declarados nas Declarações de Compensação.
Agora, em momento posterior, pretende revisitar tal procedimento,
desconsiderando o crédito presumido de IPI para ressarcimento do
PIS/PASEP e da COFINS da Impugnante e cobrando tributo já
devidamente extinto por compensação expressamente homologada.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como o IPI, II,
PIS, COFINS, entre outros, de que trata o artigo 150, do CTN, a
homologação não ocorre somente com a antecipação do pagamento,
mas com a realização de atividade prevista na legislação, pelo
contribuinte, por meio da qual a autoridade administrativa, tomando
conhecimento de tal atividade exercida pelo obrigado, expressamente
a homologa, ou, nos termos do § 4o do citado dispositivo, não tendo a
Fazenda Pública se pronunciado no prazo de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, o lançamento considera-se homologado e
o crédito definitivamente extinto.
O que se homologa não é o lançamento, nem o pagamento, mas um
conjunto de atividades previstas em lei, pois o lançamento é sempre
de competência privativa da autoridade administrativa, e no chamado
lançamento por homologação antes de o sujeito passivo antecipar ou
não o pagamento, é indispensável que ele, interpretando a lei de
regência, verifique se efetivamente ocorreu o fato gerador, determine
a matéria tributável e o montante do tributo devido, e se for o caso,
proceda a extinção do crédito tributário, nos prazos fixados em lei.
Tendo o Contribuinte declarado a natureza e constituição do crédito
presumido de IPI e, ato contínuo, constituído os débitos que pretende
compensar com tais créditos, tendo o pedido de compensação sido
homologado, e conseqüentemente, extinto, tacitamente, os débitos
declarados, tal procedimento é definitivo. Ou seja, a homologação
dos créditos, bem como a compensação deste com os débitos
declarados, toma o lançamento definitivo, somente podendo ser os
procedimentos alterados por iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, nos casos previstos no artigo 149, do CTN.
Segundo o artigo 146, do CTN, não é possível a alteração do critério
jurídico do lançamento por erro de direito do contribuinte ou do
Fisco. A propósito, a Súmula 227, do extinto Tribunal Federal de
Recursos, consagrou o entendimento de que "a mudança de critério
jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento."
Assim, em se tratando de erro de direito, sua correção implica na
alteração do critério jurídico original do lançamento, o que não é
permitido em razão das disposições do artigo 146 do CTN, salvo nas
hipóteses trazidas pelo art. 149, do mesmo diploma.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

Pois bem, quando da homologação das compensações, a autoridade
administrativa adotou o critério jurídico consubstanciado no fato de
que crédito presumido de IPI para ressarcimento do PIS/PASEP e da
COFINS era suficiente para quitar os débitos declarados nas
compensações apresentadas. Via de conseqüência, homologou as
compensações pleiteadas, extinguindo os débitos declarados por meio
das Declarações de Compensação apresentadas. Se, para autoridade
administrativa, a origem de tais créditos presumidos de IPI se tomou
inválida após uma avaliação posterior de tais atos, não cabe mais a
ela revisar o lançamento e a extinção do crédito tributário, uma vez
que o CTN, no art. 146, expressamente veda essa possibilidade.
A revisão do lançamento, com relação à homologação dos créditos,
somente seria possível em caso de erro de fato, e nunca quando se
verifica erro de direito, conforme os seguintes precedentes do STF e
do STJ.
Ou seja, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se que
o que pretende a autoridade administrativa a revisitar procedimento
já por ela homologado, tendo por base, única e exclusivamente, a
alteração do critério jurídico do lançamento, procedimento este
expressamente vedado, nos termos do art. 146, do CTN.
Como os créditos de IPI apurados e declarados pela Impugnante
foram homologados, bem como sua compensação com os débitos
constituídos nas DCOMP's, não cabe mais à autoridade
administrativa revisitar tal decisão que culminou na extinção dos
débitos, pois não se admite um segundo lançamento, indeferindo a
compensação anteriormente homologada, em razão de novo critério
jurídico, diferente do que autoridade adotara quando da elaboração
do lançamento já concluído, onde se adotou o critério jurídico
consubstanciado no fato de que o crédito presumido de IPI para
ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS era suficiente para quitar
os débitos declarados nas compensações apresentadas, o que resultou
na homologação da origem e natureza dos créditos declarados.
Procedimento em sentido contrário, como o adotado pelo despacho
decisório ora combatido, macula o procedimento administrativo de
nulidade insanável.

No mérito, discorreu sobre as glosas de estabelecimento equiparado a
industrial e importação própria, alegando em suma:
A glosa de créditos de IPI decorrentes das aquisições, no mercado
interno, do fornecedor Johnson Matihey do Brasil Ltda, sob a
alegação de que o mesmo, nas operações de vendas para a
Impugnante, deveria ter aplicado a suspensão do IPI, nos termos do
art. 5o, da Lei 9.826/99 e do art. 29, da Lei n° 10.637/02, não
procede, eis que a suspensão não se aplica ao estabelecimento
equiparado a industrial, mas apenas ao fabricante – contribuinte
industrial, ou na importação por este realizada, nos termos do artigo
4o, do RIPI.
Referido fornecedor é estabelecimento equiparado a industrial, por
realizar operações de importação de produtos de procedência
estrangeira e revenda, no mercado interno, à Impugnante, destacando
o IPI. Neste caso, a suspensão prevista no referido artigo, não se lhe
aplica, sendo, portanto, legítimo o crédito do imposto destacado pelo
fornecedor nos documentos fiscais de aquisição, a geração do crédito
nos termos do artigo 11, da Lei n° 9.779/99.
Quando a legislação menciona o "estabelecimento industrial
adquirente". nos termos do § 2o, do artigo 5°, da Lei n° 9.826/99, com
redação dada pelo artigo 4o, da Lei n° 10.485/02, quis referir-se ao
importador e que o desembaraço de componentes, partes e peças,
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

somente poderá ser beneficiada com a suspensão do 1PI se os
produtos importados forem destinados à produção de componentes,
chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos
autopropulsados, pelo próprio importador, já que ele seria o
estabelecimento industrial adquirente.
Este entendimento, inclusive, é da própria RFB, como se infere na
Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT, n° 49, de 18.03.2003, cuja
ementa abaixo se reproduz:
"A suspensão de IPI para a saída de chassis, carroçarias,
peças, partes, componentes e acessórios de veículos, na forma
prevista no art. 5o da Lei n° 9.826/99, não é aplicável na saída
dos referidos bens, do estabelecimento comercial equiparado a
industrial com base no § 4o do art. 9o do Decreto n°
4.544/2002.
Em resumo, a peça acusatória. na parte relativa à glosa dos créditos
de IPI, das aquisições do fornecedor Johnson Matthey do Brasil Ltda
é nula, pois a suspensão do IPI, nos termos, do art. 5o, da Lei
9.8269/99, não alcança produtos importados destinados à revenda,
por estabelecimento meramente equiparado a industrial, mas apenas
os produtos importados que tenham sido submetidos a processo de
industrialização, o que não é o caso em relação ao citado fornecedor.
Desta forma, é de rigor a conversão do julgamento em diligencia para
que a fiscalização separe, adequadamente, no universo de
fornecedores da Requerente, contribuintes industriais e meramente
equiparados a industrial, refazendo, assim, a apuração do saldo
credor do IP1 que deu azo à não homologação das compensações
pleiteadas.
A suspensão do IPI, prevista no artigo 5o, da Lei n° 9.826/99 e no
artigo 29, da Lei n° 10.637/02, por conferir um direito (à suspensão
do imposto) e não um dever (de aplicar a suspensão) é optativa, uma
faculdade, por se tratar de um beneficio fiscal, um direito. De fato,
trata-se de benefício fiscal, tanto que o contribuinte, segundo reza o §
3o, do art, 5o da Lei n° 9.826/99, poderá creditar-se do imposto pela
entrada, o que o leva à geração do crédito acumulado, com a
possibilidade de compensação com outros tributos e contribuições
federais, findo o trimestre-calendário, nos termos da Lei n° 9.779/99.
O fato de as redações do caput do art. 5o da Lei n° 9.826/99 e do
caput do artigo 29, da Lei n° 10.637/02 utilizarem o verbo conjugado
no futuro do indicativo, ou seja, "sairão do estabelecimento industrial
não representa um dever, uma obrigação.
Não fosse assim, sentido algum teria o § 3o, do art. 5o, da Lei n°
9.826/99 ou o § 5o, do art. 29. da Lei n° 10.637/02, que permite o
crédito do imposto pela entrada, se todos dos fornecedores fossem
obrigados a aplicar a suspensão! A interpretação sistemática do
caput do art. 5o e seu § 3o. da Lei n° 9.826/99 (bem como do caput do
artigo 29 e seu § 5o, da Lei n° 10.637/02), levam à conclusão que, por
ser uma faculdade a aplicação da suspensão do imposto, ocorrendo o
destaque pelo fornecedor, que não optou pela suspensão, o adquirente
terá o direito ao crédito do imposto.
Nesse sentido, as demais aquisições, pela impugnante, no mercado
interno, objeto de glosa, de insumos destinados à fabricação dos
componentes automotivos, pelo fato de o fornecedor não ter exercido
a faculdade de aplicar a suspensão do IPI, geram direito a crédito, a
indicar, mais uma vez, a precariedade da peça acusatória nessa
parte. O mesmo diga-se me relação ao IPI devido no desembaraço
aduaneiro de importações realizadas pela Impugnante, cujo
suspensão do IPI não foi por ela aplicada e, tendo ocorrido o
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

pagamento do imposto, legítimo o crédito deste na escrita fiscal (doe.
05).
Por fim, requereu seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade,
para se considerar legítimo e correto o valor do saldo de créditos de IPI
escriturado no livro RAIPI, homologando-se as compensações controladas no
processo.

3.

Analisando tais argumentos, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO assim ementou seu
Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade.
SUSPENSÃO DO IPI. ART.29 DA LEI No10.637, DE 2002. EQUIPARADO A
INDUSTRIAL.
A suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, com redação dada pelo art. 25 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003,
não alcança as operações de saídas realizadas por estabelecimento importador
que tenha sido equiparado a industrial por força do inciso I do art. 4o da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, regulamentado pelo inciso I do art. 9o do
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento do IPI - Ripi/2002).
SUSPENSÃO DO IPI. ART.29 DA LEI No10.637. IMPORTAÇÃO.
As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
importados
diretamente
por
estabelecimentos
industriais
fabricantes,
preponderantemente, de componentes, chassis, carroçadas, partes e peças
destinados a veículos automotores, serão desembaraçados, obrigatoriamente,
com suspensão do IPI.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido

4.

Ainda irresignada, apresentou Recurso Voluntário, a este CARF, trazendo, em
síntese, os mesmos argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, assim
resumidos :

I – DOS FATOS
- Trata-se, originalmente, de pedido eletrônico de ressarcimento de IPI
referente ao 4° trimestre do ano-calendário de 2005, no valor de R$
93.904,39 (noventa e três mil, novecentos e quatro reais e trinta e nove
centavos), cumulado com declarações de compensação.
- A fim de se verificar a legitimidade dos créditos de IPI, solicitados em
ressarcimento por meio do PER/DCOMP n° 35730.71851.270406.1.3.01-
1866, e de outros pedidos de restituição, a ora Recorrente foi auditada pelo
Setor de Fiscalização da DRF de Taubaté, com base no Mandado de
Procedimento Fiscal n°0810800/00532/2010.
- A auditoria efetuada resultou na reconstituição da escrita do Livro Registro
e Apuração do IPI do 4° trimestre do ano-calendário de 2005.
- Por decorrência da referida reconstituição, levada a efeito pela Fiscalização,
os saldos credores de IPI originalmente apurados foram reduzidos,
concluindo-se, ao final, pela existência de suposto saldo devedor do 1P1 em
determinados períodos de apuração.
- Resumidamente, os motivos que levaram a autoridade fiscal a reconstituir a
escrita do Livro Registro e Apuração do IPI da Recorrente são:
(I) aplicação indevida da suspensão do IPI, pelos fornecedores da Recorrente,
nos termos do art. art. 5°, da Lei n° 9.826/99 e do art. 29, da 10.637/02.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

Tendo ocorrido o destaque do imposto pelos fornecedores, indevido seria o
crédito aproveitado pela Recorrente;
(II) destaque indevido do IPI pela Recorrente no desembaraço de mercadorias
importadas;
- Assim, e tomando por base a escrita fiscal reconstituída, o despacho
decisório proferido nos presentes autos reconheceu parcialmente o crédito de
IPI referente ao 4° trimestre do ano-calendário de 2005, tendo homologado,
no limite do crédito reconstituído, as compensações declaradas.
- Ocorre que, o despacho decisório, ora combatido, revogou totalmente
decisão anterior que havia homologado em sua integralidade os créditos
presumidos de IPI para ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS, bem
como as compensações pleiteadas.
- Por decisão da 8 Turma de Julgamento da DRJ/RPO, a manifestação de
inconformidade foi parcialmente provida, apenas para excluir da autuação as
glosas de crédito decorrentes das aquisições no mercado interno com
destaque do imposto, mantendo a autuação no que diz respeito às
importações realizadas pela Recorrente sem a suspensão do IPI.
- Contudo, em que pese o entendimento manifestado pela 8' Turma da
DRJ/RPO, o presente recurso voluntário deve ser provido para reconhecer-se
a manifesta insubsistência do indeferimento do crédito presumido de IPI.
- II – PRELIMINARMENTE –
- II.1 - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO COMBATIDO - DO
ERRO DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO
LANÇAMENTO
- III – DO DIREITO
- 111.1. GLOSA DE CRÉDITOS IPI — APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO
EM IMPORTAÇÃO PRÓPRIA - SUSPENSÃO DO IPI — BENEFÍCIO
FISCAL OPTATIVO E NÃO OBRIGATÓRIO
- IV – DO PEDIDO
- Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da não
homologação do saldo de créditos do IPI relativo ao 4° trimestre do ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 93.904,39, é o presente para requerer o
conhecimento e integral provimento do presente Recurso Voluntário para que
seja reformada a r. decisão recorrida, para fins de considerar legítimo e
correto o valor do saldo de créditos do IPI escriturado no livro Registro de
Apuração do IPI e devidamente corrigidos pela taxa SELIC e,
consequentemente, homologar as compensações controladas nesse processo.

6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

Para esclarecimento dos fatos, destacamos trechos do voto condutor do Acórdão
DRJ/RIBEIRÃO PRETO, atacado pela recorrente :
- QUANTO Á NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Lançamento por Homologação. Procedimento Definitivo. Alteração de
Critério Jurídico. Impossibilidade. Nulidade
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

A contribuinte alegou que o procedimento adotado pelo despacho decisório,
macula o procedimento administrativo de nulidade insanável. E que a autoridade
administrativa pretendeu revisitar procedimento por ela já homologado, tendo
por base, única e exclusivamente, a alteração do critério jurídico do lançamento,
procedimento este expressamente vedado, nos termos do art. 146, do CTN.
(...)
De forma diversa ao defendido na manifestação, nenhuma norma legal ampara o
entendimento de definitividade deste tipo de ato administrativo (despacho
decisório eletrônico), mesmo que este envolva a homologação expressa de
compensação (extinção de débito). Ao contrário, a Lei no 9.784/1999, em seus
artigos 53 e 54 determina que a administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vicio de legalidade ou revogá-los, conforme o caso

- QUANTO AOS CRÉDITOS DE IPI APROPRIADOS REFERENTES A FORNECEDORES E
Á IMPORTAÇÃO

Em princípio, deve-se ter em mente que a empresa em questão industrializa
peças, partes, componentes e acessórios para os veículos automóveis das
posições 87.01 a 87.05 da TIPI, estando enquadrada no artigo 29, §1, I a) da Lei
no 10.637/2002.
COMPRAS
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO.
FORNECEDORA
EQUIPARADA A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO.
O Fisco argumentou que, nas operações de vendas para a empresa, os
fornecedores deveriam (industriais e equiparados a industrial) ter aplicado a
suspensão do IPI, nos termos do art. art. 5o, da Lei n° 9.826/99 e do art. 29, da
10.637/02. Tendo ocorrido o destaque do imposto pelos fornecedores, indevido
seria o crédito aproveitado pela contribuinte.
Por sua vez, a empresa alegou que a glosa de créditos de IPI decorrentes das
aquisições, no mercado interno, do fornecedor Johnson Matihey do Brasil Ltda,
sob a alegação de que o mesmo, nas operações de vendas para a Impugnante,
deveria ter aplicado a suspensão do IPI, nos termos do art. 5o, da Lei n° 9.826/99
e do art. 29, da Lei n° 10.637/02, não procede, eis que a suspensão não se aplica
ao estabelecimento equiparado a industrial, mas apenas ao fabricante -
contribuinte industrial, ou na importação por este realizada, nos termos do artigo
4o, do RIPI.
Para os destaque de IPI das outras aquisições nacionais, a empresa alegou que,
no momento da negociação entre o Setor de Compras e os fornecedores não foi
comunicado a estes a suspensão do IPI referente à Lei 10537 de 2002 artigos 29,
parágrafo ùnico. Após o recebimento da mercadoria foi detectado a falta, sendo o
documento enviado aos fornecedores para que nas próximas vendas não
houvesse o destaque do IPI.
Tem razão à contribuinte em seus argumentos.
(...)
O aspecto relevante, que aqui deve ser ressaltado, é que o estabelecimento
fornecedor dos insumos deve ser industrial. No caso de operação de importação,
o estabelecimento, ao se enquadrar como equiparado a industrial, nos termos do
inciso I do art. 9o do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento
do IPI - RIPI/2002), não elabora (industrializa) aqueles produtos, não se
vislumbrando, assim, a situação ensejadora da suspensão de IPI a que se refere o
art. 29 da Lei no 10.637, de 2002. Vê-se, portanto, que a citada regra de
suspensão do IPI não é aplicável ao equiparado a industrial.
No caso, em consulta ao CNPJ da empresa Johnson Matihey do Brasil Ltda,
pode-se verificar que seu objeto social é o comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos automotores, não sendo industrial. A empresa,
portanto, equipara-se a industrial quando da saída de produtos por ela
importados.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

Quanto às outras aquisições com destaque do imposto, a condição para a saída
do estabelecimento fornecedor com suspensão é a declaração apresentada pela
empresa de que atende os requisitos da lei. Sem tal declaração, correto o
destaque do imposto pelo fornecedor. Se assim não fosse, em uma fiscalização
posterior, a não apresentação da declaração levaria ao lançamento do imposto
suspenso e à cobrança de juros e multa.
O Fisco não se preocupou em conferir a alegação da empresa de que não emitiu a
declaração (intimando o fornecedor). Por sua vez o fato é de difícil prova pelo
adquirente. Assim, aceito a alegação da empresa. (DESTAQUES DESTE
RELATOR)

IMPORTAÇÃO PRÓPRIA. DESTAQUE DO IMPOSTO.
- O Fisco argumentou que a contribuinte promoveu o desembaraço aduaneiro de
insumos com incidência de IPI e emitiu as Notas Fiscais de Entrada com
destaque do imposto.
Conseqüentemente, a fiscalizada procedeu à escrituração e aproveitamento dos
créditos pertinentes, em desacordo com a legislação de regência da matéria, já
que a suspensão é obrigatória, tendo tais créditos sido glosados.
Por sua vez, a contribuinte contestou tal argumento afirmando que que a
suspensão do IPI, prevista no artigo 5o, da Lei n° 9.826/99 e no artigo 29, da Lei
n° 10.637/02, por conferir um direito (à suspensão do imposto) e não um dever
(de aplicar a suspensão) é optativa, uma faculdade, por se tratar de um beneficio
fiscal, um direito e não um dever.
(...)
Ademais, da leitura dos dispositivos legais e normativos acima conclui-se que a
suspensão do IPI prevista não é opcional, mas obrigatória, haja vista as
expressões “sairão com suspensão” ou “serão desembaraçados com suspensão”
– são indicativas de obrigatoriedade – constante dos dispositivos legais e
regulamentares retro citados. Note-se que quando a suspensão é facultativa a
expressão utilizada pela lei é “poderão sair com suspensão do imposto” ou
“poderão ser desembaraçados com suspensão”, a exemplo do que dispõe o
artigo 42 do RIPI/20002.
Desta forma, mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização, por se tratarem de
operações sujeitas obrigatoriamente ao regime de suspensão do IPI, não podendo
a adquirente se creditar do imposto indevidamente destacado na operação. No
caso, de pagamento a maior ou indevido do imposto, compete ao sujeito passivo
impetrar administrativamente pedidos de restituição do imposto indevidamente
pago (PER).

- RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL E CONCLUSÃO

RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA.
- Como as glosas foram mantidas parcialmente, necessário refazer a escrita fiscal
da contribuinte para se determinar o valor do saldo do período.
(...)
Vê-se assim, que o saldo credor do 4o Trimestre de 2005 passível de
ressarcimento monta em R$ 118.454,15. Valor superior ao solicitado para
compensação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade
para deferir a compensação no montante de R$ 93.904,39 (valor solicitado).

8.

Como se pode verificar, a DRJ/RPO analisou todos os argumentos apresentados pela
recorrente, decidindo, ao final, por reverter a glosa feita pela autoridade fiscal com respeito ás
compras para industrialização adquiridas de fornecedor equiparado a industrial não efetuadas com
suspensão, e com destaque do IPI, portanto com aproveitamento de créditos, mantendo a glosa
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

referente ao aproveitamento dos créditos nas importações próprias, por se tratarem de operações
sujeitas obrigatoriamente ao regime de suspensão do IPI, não podendo a adquirente se creditar do
imposto indevidamente destacado na operação.

9.

Ao final, diante de tais reversões de glosas, a DRJ efetuou a reconstituição da escrita
fiscal, referente ao IPI, da recorrente, concluindo pelo reconhecimento do direito creditório no valor
de R$ 118.454,15, e deferiu a compensação solicitada, no montante de R$ 93.904,39.

10.

A recorrente, em seu pedido, trazido nos argumentos do recurso voluntário, requer
que : “Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da não homologação do saldo de créditos do IPI
relativo ao 4° trimestre do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 93.904,39, é o presente para requerer o conhecimento
e integral provimento do presente Recurso Voluntário para que seja reformada a r. decisão recorrida, para fins de
considerar legítimo e correto o valor do saldo de créditos do IPI escriturado no livro Registro de Apuração do IPI e
devidamente corrigidos pela taxa SELIC e, consequentemente, homologar as compensações controladas nesse
processo”

11.

Engana-se a recorrente ao afirmar que foi demonstrada a insubsistência da não
homologação do saldo de créditos do IPI relativos ao 4o trimestre de 2005, no valor de R$
93.904,39. Ao contrário, a DRJ reconheceu valor superior (R$ 118.454,15).

12.

Quanto ás compensações solicitadas, que montam a R$ 93.904,39, foram deferidas
pela DRJ na sua totalidade, atendendo ao pedido formulado pela recorrente, pois a própria
recorrente afirma em seu recurso voluntário apresentado : “ Trata-se, originalmente, de pedido eletrônico de
ressarcimento de IPI referente ao 4° trimestre do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 93.904,39 (noventa e três mil,
novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), cumulado com declarações de compensação.”.

13.

Portanto, perde o objeto o pedido trazido junto ao recurso voluntário.

14,

No mais, o Acórdão recorrido deve ser integralmente preservado
Conclusão
15.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário..

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900384/2010-76

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital